Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DIREITO RESGUARDADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. INVESTIGAÇÃO. FRAUDE. POSSIBILIDADE
1. Demonstrando-se que em uma das contas bloqueadas via bacenjud recebe-se dinheiro referente à pensão alimentícia, deve ser determinado o desbloqueio imediato, em face da vedação prevista no art. 833, V, do NCPC.
2. O bloqueio de valor, em conta que não se demonstra qualquer impenhorabilidade, diante de possível ilegalidade da negociação e da tentativa de ludibriar o contratante, é lícito, ficando a quantia bloqueada à disposição do Juízo, de modo a resguardar ambas as partes até o julgamento do mérito da demanda, até porque efetivamente não houve a demonstração do prejuízo que poderia ser auferido com o bloqueio determinado.
3. É possível a reiteração de expedição de oficio quando em resposta ao primeiro oficio não são cumpridas todas as determinações judiciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.